Tribunal: TJES
Processo: 5007582-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA INTEGRAL. SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que restabeleceu penhora sobre o faturamento mensal da empresa agravada, no percentual de 5%, até a integralização do valor da execução, permitindo o prosseguimento dos embargos à execução opostos pela devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do juízo, mediante a penhora de 5% do faturamento mensal da empresa; (ii) a caracterização da penhora sobre faturamento como garantia suficiente à luz do artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia integral do juízo é condição para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais, exceto em casos excepcionais em que há demonstração inequívoca de insuficiência patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o processamento dos embargos em caso de insuficiência patrimonial comprovada, como forma de assegurar o direito de defesa do executado, conforme o Tema Repetitivo n. 769 (REsp 1.127.815/SP).

No caso concreto, foram exauridas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis da empresa agravada, tendo restado infrutíferas as diligências realizadas (Bacenjud, Renajud, INFOJUD e pesquisa de bens imóveis), caracterizando a insuficiência patrimonial.

A penhora sobre o faturamento, ainda que insuficiente para garantir o montante integral da dívida, viabiliza o prosseguimento dos embargos à execução como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1599954/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora sobre o faturamento mensal, mesmo que insuficiente para garantir integralmente o débito exequendo, autoriza, em casos de comprovada insuficiência patrimonial, a admissão e processamento dos embargos à execução fiscal.

A insuficiência patrimonial do devedor justifica a não exigência da integral garantia do juízo para a oposição dos embargos, desde que devidamente comprovada nos autos.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007582-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: 3 IRMAOS COMERCIO DE CARNES EIRELI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA INTEGRAL. SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que restabeleceu penhora sobre o faturamento mensal da empresa agravada, no percentual de 5%, até a integralização do valor da execução, permitindo o prosseguimento dos embargos à execução opostos pela devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do juízo, mediante a penhora de 5% do faturamento mensal da empresa; (ii) a caracterização da penhora sobre faturamento como garantia suficiente à luz do artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia integral do juízo é condição para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais, exceto em casos excepcionais em que há demonstração inequívoca de insuficiência patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o processamento dos embargos em caso de insuficiência patrimonial comprovada, como forma de assegurar o direito de defesa do executado, conforme o Tema Repetitivo n. 769 (REsp 1.127.815/SP).

No caso concreto, foram exauridas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis da empresa agravada, tendo restado infrutíferas as diligências realizadas (Bacenjud, Renajud, INFOJUD e pesquisa de bens imóveis), caracterizando a insuficiência patrimonial.

A penhora sobre o faturamento, ainda que insuficiente para garantir o montante integral da dívida, viabiliza o prosseguimento dos embargos à execução como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1599954/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora sobre o faturamento mensal, mesmo que insuficiente para garantir integralmente o débito exequendo, autoriza, em casos de comprovada insuficiência patrimonial, a admissão e processamento dos embargos à execução fiscal.

A insuficiência patrimonial do devedor justifica a não exigência da integral garantia do juízo para a oposição dos embargos, desde que devidamente comprovada nos autos.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007582-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: 3 IRMÃOS COMÉRCIO DE CARNES EIRELI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da “ação da execução fiscal” registrada sob o nº 5006227-24.2021.8.08.0021, restabeleceu a penhora sobre o faturamento mensal da empresa agravada, no percentual de 5% (cinco por cento) até a integralização do valor da execução, para fins de prosseguimento dos embargos por ela opostos.

Em suas razões (id 8647772), sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: a penhora sobre o faturamento foi aceita e, uma vez concretizada integralmente ou após o primeiro ato de constrição, será dado prosseguimento aos Embargos do Executado, com a suspensão do processo de origem (Execução Fiscal) e o andamento dos Embargos (5002378-73.2023.8.08.0021) sem, contudo, ter sido apresentada integral cobertura financeira da garantia imposta.

Salienta que a Penhora sobre o Faturamento não é equiparada a dinheiro (depósito do montante integral), o que leva à necessidade de que os Embargos, na origem, sequer sejam admitidos, a teor do que previsto expressamente no §1º do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 769, fixou o entendimento de que, embora a Penhora sobre o Faturamento seja admitida em Execução Fiscal, ela não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro

Assevera que a penhora realizada na origem não é capaz sequer de cobrir a atualização do crédito tributário, o que torna a penhora ineficaz tanto para a garanta do Juízo quanto para cobertura dos consectários legais.

Esclarece que em diligência junto da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), o servidor responsável pela gestão da penhora sobre o faturamento outrora efetuada apregoou que, matematicamente, a dita penhora levaria mais de 20 (vinte) anos para cobrir o saldo devido, considerando, hipoteticamente, o faturamento atual do Agravado.

Assim, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, sendo suspenso o andamento e julgamento dos Embargos à Execução registrados sob o nº 5002378-73.2023.8.08.0021 opostos sem a devida e integral garantia. No mérito pugna pela reforma da decisão de origem.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Pois bem. Para melhor compreensão, convém trazer à colação trechos da decisão agravada:

“(...) No ponto, a despeito da recusa manifestada pelo ente público, não houve apontamento de qualquer outro bem viável para penhora por parte do exequente, o que obsta não só a satisfação do crédito em cobrança, mas também do próprio direito de defesa do executado a ser exercido. Mostra-se, portanto, medida desarrazoada e injustificável o não restabelecimento da penhora sobre o faturamento anteriormente deferida (id. 18421670), mesmo porque já foi constatado o esgotamento dos outros meios para localização de bens de propriedade da empresa executada.

Diante disso, DEFIRO o pedido formulado pelo executado e DETERMINO o imediato restabelecimento da penhora sobre o faturamento mensal da sociedade empresária executada, que fixo no percentual de 5% (cinco por cento), até a integralização do valor da execução, sem prejuízo de nova avaliação após a elaboração do plano de administração.

Nomeio como administrador-depositário, conforme indicação do exequente (id. 17931340), o Auditor Fiscal da Receita Estadual JOSÉ LUIZ BORGES DE MENEZES FILHO, matricula nº 3297693, lotado na SUCOJ/GEARC, o qual deverá ser intimado e submeter à aprovação judicial, no prazo de 15 dias, a forma de sua atuação. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida.

Uma vez concretizada, de maneira efetiva, a constrição, o que deverá ser informado nos autos pelo administrador, será possibilitado o prosseguimento dos embargos opostos.(...)”

Posteriormente, ao julgar os aclaratórios opostos pelo ora Agravante, assim esclareceu o i. Magistrado:

“(...) In casu, além da absoluta confusão realizada pelo exequente - e reproduzida nos embargos -, tal como a interpretação (ilógica) de que houve a equiparação da penhora sobre o faturamento ao depósito integral do débito em dinheiro (art. 9º, inciso I, da LEF), é certo que o que pretende o ente público é pretender explicar ao juízo conceitos que sequer estão apresentados de maneira adequada, já que incabíveis à hipótese dos autos.

Em um primeiro momento, o despacho proferido no id. 41945835, com inequívoco conteúdo decisório, apenas restabeleceu a penhora sobre o faturamento mensal da sociedade empresária anteriormente deferida (que ineficaz, à época, por ausência de faturamento da pessoa jurídica, circunstância esta, segundo afirma a devedora, já regularizada), sem, contudo, promover (implícita ou explicitamente) qualquer equiparação de modalidades de penhoras distintas, porquanto jamais se poderia cogitar que ambas as medidas seriam idênticas ou equiparadas.

A informação que consta na parte final do pronunciamento judicial, aliás, visa resguardar o próprio exequente, já que somente será viável o prosseguimento dos embargos opostos após o ato de constrição (e não de satisfação integral do débito), notadamente porque a orientação pacificada perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de penhora sobre o faturamento, o prazo de trinta dias para o oferecimento dos embargos é contado da intimação da penhora (art. 16, III, da Lei 6.830). Nesse sentido, a vedação contida no art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução", não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo para os embargos, para que seja contado da data em que houve o primeiro "depósito" mensal (STJ - AgRg no AREsp: 161371 RJ 2012/0064278-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2012).

Assim, ao contrário do que faz crer o exequente, não houve qualquer determinação de que os embargos permaneçam suspensos até a integral garantia do juízo, mesmo porque, além do termo a quo para oposição da via de defesa ocorrer na data da intimação da penhora, não há óbice ao recepcionamento dos embargos apenas com a concretização do ato de constrição e obtenção da "penhora" do primeiro mês de faturamento. Ainda que assim não fosse, aliás, é cediço que se admitem os embargos, sem garantia, quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada, sob o fundamento de que o acesso e a garantia do contraditório e ampla defesa não podem ser obstados em razão da ausência de seu patrimônio (STJ - AgInt no AREsp: 1599954 ES 2019/0297763-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

A determinação, portanto, apenas respeita o devido processo legal, já que, embora opostos os embargos no momento oportuno, houve a inviabilização inicial da penhora sobre o faturamento, a qual, uma vez regularizada, permite a apreciação da via de defesa, inclusive como forma de se respeitar os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, mormente ao se considerar a inexistência de outros bens indicados à penhora pelo ente público. Não é demais lembrar que a extinção da ação oposta ensejaria, após a intimação acerca da "nova penhora" efetivada, a reabertura do prazo para oposição dos embargos, uma vez que a constrição anterior restou oportunamente revogada (id. 29074776), no que figura a posição adotada como verdadeira medida de Economia Processual.

À luz do exposto, porque desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes NEGO PROVIMENTO.

Cumpra-se conforme já deliberado no feito.”

Pois bem. A controvérsia jurídica posta diz respeito à admissibilidade dos embargos à execução fiscal opostos pela parte agravada, mais precisamente sobre a possibilidade do seu conhecimento, sem a garantia integral do juízo, haja vista que o exame dos autos revela que o i. Magistrado admitiu o processamento dos embargos à execução opostos pelo agravado (nº 5002378-73.2023.8.08.0021) em razão do restabelecimento da penhora sobre o faturamento da empresa.

É cediço que a teor do que dispõe o artigo 16, §1º da Lei de Execuções Fiscais a garantia do juízo na execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução.

Entretanto, a jurisprudência do C. STJ tem admitido, de forma excepcional, a apreciação dos Embargos quando demonstrada inequivocamente situação de insuficiência patrimonial, de modo a não tolher o direito de defesa do executado.

Não desconheço que quando do julgamento do recurso especial nº 1.272.827/PE, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual
"em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/1973, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 — artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos — não se aplica às execuções fiscais",
isto é, foi mantida a exigência de prestação de garantia como requisito para oposição de Embargos à Execução Fiscal.

No entanto, a jurisprudência daquela Corte vem admitindo o processamento dos embargos em caso de insuficiência patrimonial comprovada inequivocamente. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

(...) Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de discrímen sustentável, eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre", cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada.”(Leandro Paulsen, in Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5ª ed.; p. 333/334) (...) (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. De início, constata-se que o aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que "o acórdão embargado demonstrou que não houve violação aos art. 1.022 do CPC/2015; bem como, no mérito, verificou-se que, para se adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado - não comprovação de hipossuficiência dos devedores -, é necessário o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ".

2. Não obstante, impõe seja sanada omissão acerca do seguinte argumento: "a existência de garantia parcial constituía fundamento suficiente para o processamento dos embargos à execução".

Constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em sintonia com a orientação desta Corte, porquanto, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/5/2013, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

3. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, entretanto, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente", o que não ocorreu na hipótese.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e, consequentemente, afastar a multa fixada no acórdão de fls. 673/675, sem haver, no entanto, alteração quanto ao resultado do acórdão que negou provimento ao agravo interno.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.998.153/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENHORA. SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. RESP 1.127.815/SP. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado concluiu que "A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não se conhece do Agravo que não refuta especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, a ausência de impugnação faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ". No entanto, ao reler a petição de Agravo em Recurso Especial, constata-se que todos os fundamentos de inadmissão foram devida e especificamente atacados pelo recorrente, pelo que os Aclaratórios devem ser acolhidos para conhecer do Agravo e, na sequência, apreciar o Recurso Especial.

2. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que determinou complementação de penhora, sob pena de não conhecimento dos Embargos à Execução Fiscal.

3. A garantia do juízo na execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução. Porém, admite-se, de forma excepcional, a apreciação dos Embargos do Devedor quando demonstrada inequivocamente situação de insuficiência patrimonial. Nessa linha: AgRg no AREsp 548.507/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/08/2015, AgRg no AREsp 621.356/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015.

4. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, entretanto, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente".

5. Assim, merece amparo a pretensão recursal quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC do Recurso Especial interposto pelo particular. O Tribunal a quo não apreciou as alegação do recorrente, veiculada nos Aclaratórios (fls. 528, item 43, e-STJ), de não ter condições econômicas de reforçar a penhora para fins de oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a devolução dos autos à origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.048.510/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso ora em análise, o exame dos autos revela situação de insuficiência patrimonial, conforme assentado pelo i. Magistrado na decisão agravada, eis que diversas medidas de constrição patrimonial restaram infrutíferas. Ora, foi expedido mandado de penhora que retornou sem cumprimento, face a não localização de bens passíveis de penhora (id 4196692 – página 24), houve pesquisa junto ao Bacenjud (Id 4196692 – página 31/32), Renajud (Id 4196692 – página 33), INFOJUD, além de ter sido expedido ofício ao Cartório de Registro Geral de imóveis do Município em que situada a empresa a fim de constatar acerca da existência de bens imóveis em nome desta (id 4196692 – página 43/44).

Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso interposto, uma vez que demonstrada situação inequívoca de insuficiência patrimonial, de modo que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada/ agravada, muito embora não seja suficiente a garantir o débito exequendo, deve permitir o processamento regular dos embargos opostos.

Assim, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões